Tribunal: TJBA
Processo: 8005857-83.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005857-83.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON EMANUEL GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CID MATIAS DE AMORIM, JAILZA FRANCO GADELHA

APELADO: CENTRO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA

Advogado(s)
:
CICERA JAIRA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM PARQUE INFANTIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Jeferson Emanuel Gomes da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, fixando a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

O apelante pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00, alegando que o valor arbitrado não possui caráter pedagógico adequado.

II. Questão em discussão

Discute-se a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais em favor de menor que sofreu acidente em parque infantil.

III. Razões de decidir

Restou demonstrada a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ante a falha na prestação do serviço de entretenimento.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições socioeconômicas das partes.

As lesões sofridas pela menor foram caracterizadas como escoriações sem evidência de fratura, não justificando majoração significativa do quantum indenizatório.

O estabelecimento apelado trata-se de pequeno parque infantil com ingresso de baixo valor, circunstância relevante para a dosimetria da indenização.

A indenização fixada serve adequadamente aos propósitos compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8005857-83.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
JEFERSON EMANUEL GOMES DA SILVA
e como apelado
CENTRO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora